Tribunal: CARF
Processo: 10283.723126/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723126/2018-18
ACÓRDÃO
2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLUE CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ESTRANHA AO
LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
Não devem ser conhecidas matérias envolvendo outro processo
administrativo instaurado em face da contribuinte, por ser questão
estranha ao objeto dos autos e fugir do litígio.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA,
LIMPEZA
OU
CONSERVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A sociedade empresária no ramo de serviço de portaria, limpeza ou
conservação pode se enquadrar no Simples Nacional, entretanto está
sujeita a Contribuição Patronal Previdenciária - CPP, segundo o § 5o-C, do
art. 18, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, não ficando
dispensada do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais na
forma das demais pessoas jurídicas.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em relação à Representação Fiscal para Fins Penais, por incompetência do
CARF, e das matérias estranhas ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao
lançamento, por preclusão; e, na parte conhecida em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 2123/2125):
1. Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome do Contribuinte em epígrafe,
para a constituição dos seguintes créditos tributários:
Descrição do Lançamento
Valor Original
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
E
DO
EMPREGADOR
Infração: Divergência de contribuição da empresa sobre bases
declaradas de empregado (Código de Receita no 2141).
Período: 01/2014 a 09/2015 e 11/2015.
R$ 578.229,09
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
E
DO
EMPREGADOR
R$ 86.734,34
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
3
Infração: Divergência de Gilrat sobre bases declaradas de
empregado (Código de Receita no 2158).
Período: 01/2014 a 09/2015 e 11/2015.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
E
DO
EMPREGADOR
Infração: Rubricas a segurados empregados não oferecidas à
tributação (Código de Receita no 2141).
Período: 10/2015, 12/2015 e 13/2015.
R$ 93.479,19

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
E
DO
EMPREGADOR
Infração: Gilrat sobre rubricas de empregados não oferecidas
à tributação (Código de Receita no 2158).
Período: 10/2015, 12/2015 e 13/2015.
R$ 13.990,07
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 29/45, o presente processo de
constituição de crédito tributário se refere a lançamento de contribuições
previdenciárias patronais devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados, mais a
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
3. A empresa era optante do Simples Nacional no período de 01/2014 a
13/2015. A atividade econômica exercida por ela nesse período, serviço de
limpeza e conservação, não era impeditiva para enquadramento no Simples,
porém estava incluída no inciso VI do § 5°-C da Lei Complementar n° 123/2006,
devendo ser tributada na forma do Anexo IV desta Lei Complementar. Neste
caso, a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP), de que trata o art. 22 da Lei n°
8.212/ 91, não está incluída no Simples Nacional.
4. No período de 01/2014 a 09/2015 e 11/2015, a empresa se declarou em GFIP
como optante do Simples, não tendo sido declarada a contribuição previdenciária
patronal e contribuição do Gilrat, portanto a base de cálculo das contribuições
lançadas nessas competências corresponde à remuneração dos segurados
empregados informadas em GFIP.
5. Nas competências 10/2015, 12/2015 e 13/2015, a empresa se declarou em
GFIP como não optante do Simples. A base de cálculo das contribuições lançadas
nessas competências corresponde à diferença de remuneração dos segurados
empregados consignada em folha de pagamento e a informada em GFIP.
6. De acordo com as Notas Fiscais de Serviço emitidas e com os balancetes
mensais elaborados, a atividade preponderante do sujeito passivo corresponde ao
CNAE 8121 4/00 (Limpeza de prédios e em domicílios). De acordo com o Anexo V
do Decreto n° 3.048/99 - RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
4
CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO (CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL
DE ATIVIDADES ECONÔMICAS) a alíquota correspondente a esse CNAE é 3%. O
FAP - Fator Acidentário de Prevenção aplicado nos anos-calendário de 2014 e
2015, que se encontra disponível no sítio do Ministério da Previdência Social -
MPS, na Internet, foi de 1,0. Portanto, a GILRAT ajustada é de 3% (3% x 1,0).
7. A Autoridade Tributária aplicou a multa qualificada de 150%, com fulcro no § 1°
do art. 44 da Lei n° 9.430/96 c/c o art. 72 da Lei n° 4.502/64 (Fraude), uma vez
que o sujeito passivo agiu com evidente intuito de fraude ao se declarar em GFIP,
nas competências 01/2014 a 09/2015 e 11/2015, como optante do Simples
Nacional e, cumulativamente, declarar como atividade preponderante o código
CNAE 82997/99 ("Outras atividades de serviços prestados principalmente às
empresas não especificadas anteriormente"), cuja atividade não se enquadra
convenientemente em nenhuma das atividades previstas no § 5°-C do art. 18 da
Lei Complementar n° 123/2006 e não encontra respaldo nas Notas Fiscais de
Serviço emitidas, nem nos balancetes mensais elaborados, e nem estava prevista
em seu Ato Constitutivo, contrastando flagrantemente com a declaração feita nas
PGDAS-D, em que o mesmo declara que se enquadra no anexo IV da Lei
Complementar n° 123/2006, desobrigando-se, dessa forma, de recolher a
Contribuição Patronal Previdenciária - CPP incidente sobre a receita bruta,
segundo o regime jurídico do Simples Nacional, e obrigando-se a recolhê-la sobre
a folha de pagamentos.
8. Já em relação às competências 10, 12 e 13 de 2015, apesar de declarar em GFIP
que não era optante do Simples (mas continuar declarando como atividade
preponderante o código CNAE 82997/99), a Autoridade lançadora também
aplicou multa qualificada de 150% (com fulcro no § 1° do art. 44 da Lei n°
9.430/96 c/c o art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64 (Sonegação)) porque ela
continuou a fraudar o fisco federal quando declarou nessas competências
remunerações dos segurados empregados muito inferiores às remunerações
informadas nas folhas de pagamentos, reduzindo fraudulentamente o valor da
Contribuição Previdenciária Patronal a recolher.
9. Os atos ilícitos relatados no Relatório Fiscal são imputados à Sra. Luciana
Mattos Caldeira, CPF n° 630.069.602-20, que era titular da empresa no período
fiscalizado. A elaboração de obrigações acessórias contendo informações
inverídicas provocou o inadimplemento da empresa (no sentido empregado pelo
art. 15 da Lei n° 8.212/91) no tocante às obrigações tributárias relativas às
Contribuições Previdenciárias Patronais. Ao praticar esses atos, a empresária
individual infringiu o art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, os arts. 1o e 2o da Lei n°
8.137/90, Crimes Contra a Ordem tributária, o inciso III do § 3° do art. 297 do
Código Penal Brasileiro e o art. 337-A, inciso III, do Código Penal Brasileiro. Em
virtude de ter praticado essas infrações legais como gestora da Contribuinte, a
Autoridade Tributária qualificou a Sra. Luciana Mattos Caldeira como responsável
tributária pelo crédito tributário devido pela empresa, nos termos do inciso III do
art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172/66.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
5
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do Auto de Infração na data de
28/01/2019 (fls. 2072/2073), e a responsável solidária, Luciana, também foi cientificada
pessoalmente, na data de 29/01/2019 (fls. 2079/2081), e apresentaram Impugnação conjunta (fls.
2096/2103), na data de 28/02/2019 (fl. 2096), na qual alegaram, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
(I) Preliminar:
(a) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
(b) Da ilegitimidade de parte;
(c) Do não encaminhamento ao Ministério Público de eventual representação para
fins penais.
(II) Mérito: Da inconsistência do auto de infração em virtude de conclusões da
autoridade lançadora baseada em meros devaneios sem substrato fático:
(a) Da suposta prestação de serviços que estariam excluídas do regime jurídico do
Simples Nacional
(b) Da necessidade de devido processo legal para retirada do regime do Simples;
(c) Da necessidade de compensação prévia antes de qualquer tipo de anotação em
dívida ativa.
Da Decisão de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvado/BA
– DRJ/SDR, em sessão realizada na data de 21/08/2019, por meio do acórdão no 15-47.571 (fls.
2122/2133), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para excluir a
responsabilidade solidária atribuída à sócia Luciana, cujo acórdão restou assim ementado (fl.
2122):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
SIMPLES NACIONAL. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CPP. FOLHA DE PAGAMENTO.
As microempresas e as empresas de pequeno porte que se dediquem às
atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da Lei
Complementar
no 123/2006
devem
recolher
a
Contribuição Patronal
Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, segundo
o regime jurídico da Lei n° 8.212/91, incidindo sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados do RGPS que lhe prestaram serviços.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. NÃO DECLARAÇÃO E
NÃO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
6
A não declaração em GFIP dos fatos geradores e o não recolhimento das
contribuições devidas não são elementos suficientes para a atribuição da
responsabilidade solidária, por excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos (artigo 135, III do CTN) ao sócio administrador da pessoa
jurídica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na
data de 27/09/2019, por meio de edital (fl. 2141), e apresentou Recurso Voluntário (fls.
2160/2168), na data de 23/10/2019 (fl. 2160), no qual repisou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, e acrescentou acerca do erro na edificação da base de cálculo do
lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada acerca do acórdão na
data de 27/09/2019 (fl. 2141) e apresentou RV na data de 23/10/2019 (fl. 2160) – e atende às
demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio
Antes de se adentrar nas razões expostas pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário, necessário se faz delimitar-se o litígio e as matérias expostas à análise por esta turma
julgadora. Desde a sua impugnação, assim como o faz novamente em Recurso Voluntário, a
contribuinte não impugnação a qualificação da multa de ofício que lhe foi aplicada no percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento), razão pela qual não se fará qualquer análise sobre tal
tema.
Ainda, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente inova suas alegações, na
medida que traz matérias não alegadas em sede de impugnação, especialmente no que tange à
alegação de “erro na edificação da base de cálculo”, para pugnar que o lançamento seja
recalculado, o que não poderá ser apreciado por esta instância julgadora.
Isso porque, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pela contribuinte na Impugnação, logo os julgadores de primeiro grau não foram
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
7
instados a se manifestarem a respeito dos temas suscitados apenas e tão somente quando da
interposição do recurso voluntário.
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante às
matérias de defesa não trazidas na Impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário, em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no artigo 342 do Código de Processo Civil, bem
como nos artigos 17 e 33 do Decreto no 70.235/1972, de modo que, com base nestes dispositivos,
somente é possível apresentar novas alegações para apreciação pela segunda instância de
julgamento em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Ademais, as questões que não foram debatidas pela autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Isto é o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
Em virtude dessas considerações, uma vez constatado que a contribuinte alegou
matéria de defesa que não constou em sua Impugnação, neste item o recurso não comporta
conhecimento, por ofensa ao devido processo legal e ao princípio da devolutividade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Assim, não conheço do recurso no tocante às matérias estranhas ao litígio
instaurado com a impugnação ao lançamento, nominada no recurso voluntário “2.2.4. Do erro na
Edificação da Base de Cálculo” (fl. 2167).
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
A recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva apresentação da Manifestação de Inconformidade gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a manifestação de inconformidade e recursos apresentados nos
termos das leis que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade
do crédito tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33
do Decreto n° 70.235 de 1972.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
8
Sobre a questão da Representação Fiscal para Fins Penais, esta Turma de
Julgamento está impedida de se manifestar, em razão da Súmula CARF no 28, que dispõe que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Registre-se, entretanto, que a Representação Fiscal Para Fins Penais somente será
enviada ao Ministério Público Federal se o contribuinte não adimplir com sua obrigação tributária,
conforme previsto no art. 15 da Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018.
Do SIMPLES Nacional e os serviços de vigilância, limpeza e conservação
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, que estabelece as normas gerais para o
SIMPLES em âmbito nacional, dispõe em seu artigo 13, inciso VI, que o recolhimento mensal único
a ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do art. 22
da Lei no 8.212/91, exceto no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se
dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei, onde
se incluem os serviços de vigilância, limpeza ou conservação no inciso VI:
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
[...]
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo
da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique
às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei
Complementar;
[...]
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
[...]
§ 5o-C. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do
Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para
os demais contribuintes ou responsáveis:
[...]
VI – serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
9
Assim, para determinadas atividades para as quais existe a possibilidade de o
interessado optar pelo Simples Nacional, persiste a obrigação de efetuar o recolhimento das
contribuições destinadas à Previdência Social. Dentre estas atividades, inclui-se as de limpeza e
conservação.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 29/45), durante o período de
janeiro/2014 a dezembro/2015, a atividade principal desenvolvida pela Recorrente era de
limpeza de prédios e domicílios – CNAE 8121-4/00, vejamos:
13. No período de janeiro/2014 a dezembro/2015, a L. M. Caldeira - EPP foi
optante do Simples Nacional e tinha como objetivo social o exercício das
seguintes atividades econômicas (conforme 3a alteração contratual): i) Atividade
Principal: 8121-4/00 Limpeza de prédios e em domicílios; ii) Atividade Secundária:
8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios
prediais.
14. Nesse período, conforme informação obtida nas Notas Fiscais de Serviço
emitidas - em que consta que a atividade exercida era "Limpeza em Prédios e em
Domicílios", código CNAE 8121-4/00 - e nos balancetes mensais elaborados - em
que consta a conta analítica "Limpeza e Conservação", código contábil 1442, única
conta de Receita de Vendas informada no período - entregues à fiscalização nos
termos do item 7 deste Relatório, ela exerceu exclusivamente a atividade
principal de seu objeto social, ou seja, Limpeza de prédios e em domicílios, código
CNAE 8121-4/00.
15. No Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
Declaratório (PGDAS-D), informou que se enquadrava no Anexo IV da Lei
Complementar n° 123/2006, em todas as competências dos ano s -calendário de
2014 e 2015. Informação essa que encontra suporte nas Notas Fiscais de Serviços
emitidas, no contrato social e nos balancetes mensais elaborados.
16. De acordo com o art. 18, § 5°-C, da Lei Complementar n° 123/2006, a
atividade exercida por ela nesse período não era impeditiva para enquadramento
no Simples. Porém, sua atividade de prestação de serviços estava incluída no
inciso VI deste § 5°-C. devendo ser tributada, portanto, na forma do Anexo IV
desta Lei Complementar. Neste caso, a Contribuição Patronal Previdenciária
(CPP), de que trata o art. 22 da Lei n° 8.212/ 91, não está incluída no Simples
Nacional. mas deve ser recolhida segundo o regime jurídico da Lei n° 8.212/91. Ou
seja. incide sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados do RGPS que
lhe prestaram serviços no período fiscalizado. Vejamos o que preconiza a Lei
Complementar n° 123/2006: [...]
17. Ressalte-se que, no ato de quitação dos serviços prestados pela L. M. Caldeira
- EPP, os tomadores dos serviços ou contratantes realizaram a retenção de que
trata o art. 31 da Lei n° 8.212/91 (11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços), conforme destaque feito nas Notas Fiscais de Serviços
emitidas pela L. M. Caldeira - EPP.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
10
18. Aparentemente, isso contraria a súmula 425 do STJ que diz "a retenção da
contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se aplica às
empresas optantes do Simples ". Contudo, como exceção a essa regra, as
empresas optantes pelo Simples Nacional que exerçam as atividades de limpeza e
conservação, como é o caso da L. M. Caldeira - EPP, continuam sujeitas à retenção
dos 11%, conforme podemos inferir da interpretação do § 5° do art. 18 da Lei
Complementar n° 123/2006 c/c o inciso II do art. 191 da IN RFB n° 971/2009. Isso
ocorre porque as empresas que exercem essas atividades, mesmo sendo optantes
do Simples Nacional, continuam obrigadas a recolher suas contribuições
previdenciárias da mesma forma que as não optantes, ou seja, na forma do art. 22
da Lei n° 8.212/91 - é o que se dessoem do § 5° do art. 18 da Lei Complementar n°
123/2006.
19. O fato de permitir a retenção de 11% no ato de quitação dos serviços
prestados, apesar de ser EPP optante do Simples Nacional, demonstra que a L. M.
Caldeira - EPP tinha plena consciência de que sua atividade econômica
preponderante (8121-4/00 Limpeza de prédios e em domicílios) se enquadrava no
§ 5° do art. 18 da Lei Complementar n° 123/2006; obrigando-a, desse modo, a
apurar, lançar e declarar a CPP incidente sobre a folha de pagamentos, de acordo
com o regime jurídico da Lei n° 8.212/91. Tanto isso é verdade que declarou
corretamente nas PGDAS-D que se enquadrava no anexo IV da Lei Complementar
n° 123/2006. Ora, para se enquadrar no anexo IV, deve-se exercer alguma das
atividades prescritas no § 5° do art. 18 da Lei Complementar n° 123/2006. A
atividade de Limpeza e Conservação enquadra-se perfeitamente no inciso VI
desse dispositivo legal.
20. Em virtude disso tudo, a L. M. Caldeira - EPP deveria se declarar nas GFIP
mensais entregues à RFB como não optante do Simples (conforme orientação
contida no art. 4° da Instrução Normativa RFB n° 925/2009) e dessa forma
recolher a CPP incidente sobre a folha de pagamentos, segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis, ou seja, de acordo com o
regime jurídico da Lei n° 8.212/91, art. 22.
21. Acontece que ela declarou em GFIP, em todas as competências de 2014 e
2015, como atividade preponderante, o código CNAE 82997/99 ("Outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas
anteriormente"), cuja atividade não se enquadra convenientemente em nenhuma
das atividades previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar n° 123/2006 e
não encontra respaldo nas Notas Fiscais de Serviços emitidas, nem nos balancetes
mensais elaborados, nem está prevista em seu Ato Constitutivo (conforme 3a
alteração contratual da L. M. Caldeira - EPP).
22. Isso permitiu que ela se declarasse como optante do Simples nas GFIP mensais
entregues à Receita Federal do Brasil - RFB. E foi exatamente o que fez em todas
as competências do período fiscalizado, exceto nas competências 12 e 13 de
2015, nas quais declarou-se como não optante.
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
11
23. Como consequência disso, no ano-calendário de 2014 e nas competências 01 a
11 de 2015, deixou de recolher à Previdência Social a CPP incidente sobre a folha
de pagamentos, de acordo com o regime jurídico da Lei n° 8.212/91, como podem
atestar os "COMPROVANTES DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
À PREVIDENCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS" anexados
ao processo administrativo n° 10283-723.126/2018-18.
24. Por outro lado, na análise das GFIP de 2014 e 2015, observou-se ainda que,
com relação às massas salariais dos segurados empregados, nas competências 10,
12 e 13 de 2015, foram informados valores muito destoantes das demais
competências: R$ 1.273,10, R$ 2.119,94 e R$ 0,00, respectivamente. Face a isso,
analisou-se as folhas de pagamentos correspondentes. Na folha 10/2015,
encontrou-se a massa salarial de R$ 198.260,28; na 12/2015, a massa salarial de
R$ 154.216,44; e na 13/2015, a massa salarial de R$ 117.039,24.
A DRJ, por sua vez, manteve o lançamento tributário, sob os seguintes fundamentos
(fls. 2129/2131):
15. Assim, nas competências 01/2014 a 09/2015 e 11/2015, nas PGDAS-D, fls.
66/132, que é uma declaração vinculada ao Simples Nacional, a empresa declara
que deve recolher a CPP sobre a folha de pagamentos, nos termos da Lei n°
8.212/91 e não sobre a receita bruta, nos termos do Simples Nacional, Lei
Complementar n° 123/2006, porque sua atividade de prestação de serviço (código
CNAE 8121-4/00, conforme ato constitutivo e balancetes mensais) se enquadra na
exceção prevista no § 5°-C do art. 18 desta Lei Complementar (anexo IV); porém,
nas GFIP, que é o documento apropriado para prestar as informações necessárias
e efetuar o lançamento por homologação da CPP incidente sobre a folha de
pagamentos, nos termos da Lei n° 8.212/91, ela declara que, no tocante ao
recolhimento dessa contribuição previdenciária, deve recolhê-la sobre a receita
bruta, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 (Lei do Simples), porque a
atividade preponderante declarada (código CNAE 82997/99) não se enquadra nas
exceções à aplicação do regime jurídico do Simples Nacional (anexo IV), previstas
no § 5°-C do art. 18 desta Lei Complementar.
[...]
16. De acordo com as Notas Fiscais de Serviço emitidas, fls. 1582/2040, e com os
balancetes mensais elaborados, fls. 159/1581, a atividade preponderante do
sujeito passivo corresponde ao CNAE 8121-4/00 (Limpeza de prédios e em
domicílios) e, portanto, deveria recolher a contribuição patronal sobre a folha de
pagamento. Equivoca-se, portanto, o Contribuinte ao afirmar que a Autoridade
lançadora teria retirado da empresa os favores do regime simplificado de
recolhimento de tributos por parte da Impugnante, sem observância do princípio
do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, por meio de
procedimento próprio, haja vista que a empresa não teve cancelada sua opção ao
Simples Nacional no período fiscalizado, mas, em razão de sua atividade
preponderante, de limpeza e conservação, deveria recolher as contribuições
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
12
previdenciárias patronais sobre a folha de pagamento e foram essas as
contribuições lançadas.
17. Tudo isso demonstra que, no ano-calendário de 2014 e nas competências 01 a
9 e 11 de 2015, a empresa ocultou, deliberadamente, sua verdadeira atividade
preponderante nas GFIP mensais entregues à Receita Federal, com o propósito de
poder se declarar como optante do Simples e, dessa forma, evitar o recolhimento
da Contribuição Patronal Previdenciária - CPP incidente sobre a folha de
pagamentos, de acordo com o regime jurídico da Lei n° 8.212/91 18.
Já em relação às competências 10, 12 e 13 de 2015, apesar de a Contribuinte
declarar em GFIP que não era optante do Simples (mas continuar declarando
como atividade preponderante o código CNAE 8299-7/99), ela declarou nessas
competências remunerações dos segurados empregados muito inferiores às
remunerações informadas nas folhas de pagamentos, reduzindo o valor da
Contribuição Previdenciária Patronal a recolher.
19. Portanto, correto o lançamento das contribuições previdenciárias objeto do
Auto de Infração contra o Contribuinte, de acordo com as provas carreadas ao
processo.
Desse modo, apesar de ser assegurada a opção pelo Simples Nacional às empresas
que exercem as citadas atividades, ainda que seja efetuada a opção, são devidas as contribuições
previdenciárias patronais, não merecendo o Auto de Infração (fls. 16/28) qualquer retificação
quanto a este particular.
Por fim, quanto ao pedido de compensação, utilizo os fundamentos expostos pelo
acórdão de piso, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 2132/2133):
28. As retenções de contribuições previdenciárias por acaso sofridas pelo sujeito
passivo sobre o valor bruto das Notas Fiscais, Faturas ou Recibos de prestação de
serviços emitidos poderão ser objeto de pedido de compensação - inclusive com
os débitos tributários constituídos - ou de restituição, aplicando-se, em ambos os
casos, o rito previsto na IN RFB n° 1.717/2017.
29. Inexistem recolhimentos de CPP na sistemática do Simples Nacional, pois o
Contribuinte, nas PGDAS-D, declara que deve recolher a CPP sobre a folha de
pagamentos, nos termos da Lei n° 8.212/91, e não sobre a receita bruta, nos
termos do Simples Nacional, Lei Complementar n° 123/2006, porque sua
atividade de prestação de serviço (código CNAE 8121-4/00) se enquadra na
exceção prevista no § 5°-C do art. 18 desta Lei Complementar (anexo IV). Logo,
não há que se falar em compensação.
Diante disso, não há reparos a serem feitos no lançamento tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário na parte relativa à
Representação Fiscal para Fins Penais, por incompetência do CARF, e das matérias estranhas ao
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.678 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723126/2018-18
13
litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, e, na parte conhecida, NEGAR-
LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 2188
DF CARF MF
Original